Tribunal: TJMT
Processo: 1035109-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035109-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), JOSE ANCHIETA PEREIRA DE LIMA - CPF: 522.653.581-34 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Jaciara contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. O Agravante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos teria transcorrido entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento de cumprimento de sentença, pois a obrigação já estaria definida e não demandaria liquidação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional para o cumprimento de sentença começou a fluir do trânsito em julgado ou apenas após a efetiva liquidação do título judicial.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que, quando a sentença é ilíquida, a liquidação configura uma fase cognitiva do processo, sendo o seu aperfeiçoamento o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da execução.

4.
No caso concreto, as partes acordaram na confecção de uma tabela contábil única, a ser elaborada por profissional designado, com conferência a cargo do Município, que, no entanto, permaneceu inerte.

5.
A inércia do Município não pode ser utilizada como fundamento para prejudicar a parte exequente, especialmente porque esta cumpriu sua obrigação ao inserir os dados no sistema de controle, aguardando a conferência da municipalidade.

6.
Considerando que o termo inicial do prazo prescricional da execução deve ser contado a partir da efetiva liquidação da sentença e que a parte agravada não deu causa à demora, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O prazo prescricional da execução de sentença ilíquida inicia-se somente após a efetiva liquidação do título judicial.

2
.
A inércia do devedor em cumprir obrigação essencial à liquidação da sentença não pode ser utilizada para fundamentar a prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 535, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Rel. Min. Primeira Turma, j. 02.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1986341/MA, Rel. Min. Segunda Turma, j. 23.05.2022.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA

AGRAVADO:
JOSÉ ANCHIETA PEREIRA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Jaciara
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 272190370), no Agravo de Instrumento nº
1035109
-41.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que negou provimento ao recurso em que objetivava o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que, a decisão merece reforma posto que a parte autora requereu o cumprimento de sentença já trazendo os cálculos aritméticos após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, independendo de liquidação, uma vez que na sentença já havia fixação da defasagem que foram incorporados no salário dos servidores após a sentença em 2018, sendo objeto do cumprimento de sentença apenas os pretéritos com o percentual apurado entes da sentença.

Aduz que, a agravada não requereu o cumprimento da sentença no período de 5 anos do trânsito em julgado, não havendo o pedido de liquidação de sentença, cumprimento ou obrigação de fazer da conferência da tabela no prazo prescricional executório.

Pugna pela reforma da decisão agravada, devendo
ser reformada para o reconhecimento da Prescrição da pretensão executória e inexistência de qualquer causa interruptiva de prescrição, consoante fundamentação supra, nos termos do art. 535, VI, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 284395854, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Jaciara
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. (272190370), no Agravo de Instrumento nº
1035109
-41.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face do Agravado, que negou provimento ao recurso em que objetivava o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

O Agravante alega que, a decisão merece reforma em razão da inobservância de que a parte autora requereu o cumprimento de sentença somente após os 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, e já trazendo os cálculos aritméticos, independendo de liquidação, uma vez que na sentença já havia fixação da defasagem que foram incorporados no salário dos servidores após a sentença em 2018, sendo objeto do cumprimento de sentença apenas os pretéritos com o percentual apurado antes da sentença, havendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que a parte exequente deixou transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos, para propor o cumprimento da sentença;
todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, denota-se dos autos que,
as partes acordaram que seria elaborada uma tabela prática única por profissional de contabilidade nomeado pelas partes, que a confeccionaria com a participação e aprovação dos contadores públicos municipais e autárquicos, cabendo, posteriormente, à municipalidade proceder à conferência e assinatura, dispensando a fase de impugnação, permitindo o avanço direto à expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Todavia, até o momento o Município não adimpliu com a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença.

De modo que, a
parte agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município, uma vez que cumpriu integralmente sua obrigação pactuada ao proceder com a inserção dos dados no sistema SICPAR, permanecendo no aguardo da conferência a ser realizada pelo Município.

Logo, não pode o Município se beneficiar de sua própria inércia. Assim, considerando que não se admite a penalização do titular de um direito por uma inércia à qual não deu causa, e que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da execução ocorre a partir da efetivação da liquidação da sentença, não há que se falar na existência de prescrição da pretensão executória.

Com efeito, conforme entendimento pacífico do STJ, a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, razão pela qual, o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a fluir da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada.

Assim, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença, como se vê dos arestos abaixo colacionados:

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoada. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem assentou, à luz da prova dos autos, que se fez necessária efetiva fase de liquidação da sentença coletiva em execução, não sendo a hipótese de confecção de meros cálculos para a obtenção do valor exequendo. Assim, para rever a conclusão da Corte e apreciar as alegações do apelo nobre, seria necessário incursionar no acervo probatório da causa, o que é vedado na via especial, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1983153 MA 2021/0289122-2, Data de Julgamento: 2/5/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que, nas hipóteses de sentença ilíquida, somente corre o lustro prescricional após o aperfeiçoamento do título. Precedente: AgInt no AREsp n. 1.703.370/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1º/12/2020.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1986341 MA 2021/0298173-8, Data de Julgamento: 23/5/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/5/2022).

Portanto, pelo que se pode ser constatado, no caso dos autos, contudo, o termo inicial, para a contagem do prazo prescricional da execução, é a partir da efetivação da liquidação da sentença.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N.
1035109-41.2024.8.11.0000
– N. 151 DA PAUTA

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pelo
Município de Jaciara (MT)
, visando à reforma da decisão proferida no d. Juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença na ação de cobrança ajuizada pela parte ora agravada
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal e homologou os cálculos.

Em sessão virtual, a i. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento sintetizado de que a parte agravada não pode ser responsabilizada pela inércia do Município em cumprir com a obrigação de fazer prevista no acordo homologado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando a ausência de conferência dos cálculos contidos na Tabela Prática Única pelo Município, conforme previsto no acordo judicial.

Aduz a parte agravante que o trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo judicial ocorreu há mais de cinco anos, constituindo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal da pretensão executória.

Conforme previamente pactuado entre as partes, os cálculos deveriam ser realizados com base na elaboração de uma Tabela Prática Única.

O preenchimento da referida tabela, nos termos do acordo, configura uma condicionante que tão somente ocasionaria a dispensa da fase de impugnação da Fazenda Pública, com o prosseguimento diretamente com a expedição do RPV ou precatório, devendo ser observada a intimação para compensação prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Com efeito, denota-se que o título executivo judicial estabelecia com precisão os parâmetros para o cálculo, não havendo que se falar em iliquidez decorrente da inércia do ente municipal.

A previsão de conferência administrativa dos cálculos, estabelecida no acordo homologado, tinha como finalidade apenas simplificar o procedimento executório e não afastar a fase judicial.

Nesse ponto, o acordo é claro ao dispensar apenas a fase de impugnação, não se tratando de fator imprescindível para o exercício do direito à execução.

Ainda que houvesse a concordância com os cálculos da referida tabela, deveria ocorrer o posterior trâmite judicial do cumprimento de sentença, com a intimação para compensação prevista no art. 100 da CF antes da expedição RPV/precatório.

Sob essa ótica, não houve qualquer impedimento para a liquidação por meio de simples cálculos aritméticos, conforme previsão do art. 509, § 2º, do CPC.

Inclusive, a própria parte exequente supostamente apresentou, em primeiro momento, a memória de cálculo de forma extrajudicial e tão somente repetiu o mesmo cálculo ao protocolizar o cumprimento de sentença nos autos principais.

Não havia qualquer pendência para a liquidação do cálculo, razão pela qual penso que não se pode denominar tal cláusula do acordo como uma obrigação de fazer, como defendido pela parte agravada.

Situação contrária só ocorreria se a própria liquidação dos valores dependesse da apresentação de documentos que estivessem em posse do ente municipal, o que, obviamente, não é o caso.

Além disso, é certo que, em nenhum momento, ocorreria o pagamento extrajudicial, pois o acordo é claro ao prever a necessidade de intimação prévia para compensação de valores do RPV/precatório.

Dessa forma, caberia ao credor propor o cumprimento de sentença para viabilizar a execução dos valores devidos.

A meu ver, se a inércia do ente público em concordar com os cálculos resultar na suspensão/interrupção da prescrição, estaríamos a permitir que, daqui a 10 (dez) ou 20 (vinte) anos, qualquer um dos servidores aderentes ao mesmo acordo apresente novamente o mesmo cálculo que já havia sido submetido ao município lá atrás, sem qualquer prejuízo.

A respeito, a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”,
o que reafirma a conclusão de que a execução deve ser promovida dentro do prazo quinquenal, salvo a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas, as quais não se verificam nos autos.

Considerando que o pedido de cumprimento de sentença somente foi protocolizado apenas após o transcurso de mais de cinco anos desde o trânsito em julgado da sentença, conclui-se que a pretensão executória está fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos idênticos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NA CONFERÊNCIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 150 DO STF. RECURSO PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória, considerando as disposições do acordo homologado judicialmente e a omissão do ente público em validar extrajudicialmente a tabela de cálculos elaborada pela parte exequente.

III. Razões de decidir

[...]

4. Nos termos da súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo da ação”.

5. Se não houve comprovação do protocolo do requerimento administrativo perante a Administração Pública, não há como considerar que houve inércia do devedor.

6. A concordância com o cálculo de forma administrativa, conforme previsto no acordo homologado, apenas obstaria a fase de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: ‘O prazo de cinco anos para iniciar a execução contra a Fazenda Pública, estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e pela Súmula 150 do STF, começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, salvo se houver ato válido que interrompa ou suspenda a contagem’.”
(TJMT, N.U 1030847-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 12/12/2024). [sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento para reformar decisão que rejeitou a impugnação oposta para fosse reconhecida a prescrição da pretensão ao cumprimento da sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se ocorreu a prescrição da pretensão ao cumprimento de sentença em razão do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado da homologação do acordo e o pedido de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 515, II, do CPC, a decisão homologatória de acordo judicial tem natureza de título executivo judicial.

4. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC e do princípio da actio nata, o prazo prescricional para cumprimento de sentença inicia-se a partir da ciência do inadimplemento da obrigação.

5. No caso, o prazo para cumprimento da obrigação iniciou-se com a elaboração da Tabela Prática Única em 1.11.2018, tendo decorrido mais de 5 anos até o requerimento de cumprimento de sentença em 17.11.2023.
Assim, operou-se a prescrição da pretensão executória, de modo que o processo de 1ª Instância deve ser extinto, com resolução do mérito, nos termos no art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido

Tese de julgamento: “A pretensão executória fundada em acordo judicial homologado prescreve em 5 anos, contados do inadimplemento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.”

(TJMT, N.U 1031922-25.2024.8.11.0000,Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) [sem destaque no original].

Diante de tais premissas, com a devida vênia da eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executória no feito de origem e, por conseguinte, julgar extinto o feito de origem, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por derradeiro, fixo em desfavor da parte agravada os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º do CPC e conforme inteligência do tema 410 do c. STJ, sem prejuízo da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025